Tribunal: CARF
Processo: 10680.905998/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.905998/2012-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.749 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO - SALDO NEGATIVO DE IRPJ
Somente são admitidas compensações de créditos cuja certeza e liquidez
restaram provadas na lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o saldo negativo, no valor de
R$1.980,19, admitindo-se a compensação até o limite do crédito.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 04-44.358 da 2a Turma da
DRJ/cge que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que não parcialmente a compensação declarada através
de PER/DCOMP n° 20349.61476.180907.1.7.02-0233, posto que não confirmadas algumas
retenções na fonte.
Em sua Manifestação de Inconformidade, segundo o acórdão, a ora recorrente
alegou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.905998/2012-24
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.749 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905998/2012-24

A interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando que as
retenções de IRRF estão declaradas em sua DIPJ, que recebeu de seus clientes o valor
líquido do seu faturamento. Entende que não pode ser penalizada por fatos alheios à
sua vontade, como retenções não recolhidas ou informadas incorretamente. Defende
que, identificadas as fontes pagadoras cujas retenções não foram confirmadas, estas
devem ser intimadas a se manifestar e devem assumir a responsabilidade tributária.
A DRJ, em síntese, afirma que a comprovação se dá através do Comprovante de
Retenção, fornecido pela fonte pagadora (art. 943, do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99. Afirma que caberia a ora recorrente apresentar as devidas provas, com base no art. 16,
do Decreto 70.235/72 e que não é possível reconhecer a força probante através de documentos
emitidos pelo próprio contribuinte (notas fiscais).
Aduz que o art. 9o, §1o, do Decreto-lei 1.598/77, sobre a escrituração mercantil
fazer prova a favor do contribuinte e, também, o art. 226, do Código Civil – CC (na mesma
linha), a DRJ, então, argumenta;
De ambos os textos, pode-se depreender a regra geral implícita ao direito
probatório, no sentido de que os fatos que impliquem efeitos tributários favoráveis a
quem os declara exigem prova documental hábil, o que, certamente, exclui os que são
produzidos pelo próprio declarante.
Consoante o exposto, a DIPJ, produzida pela própria recorrente, não se presta
ao objetivo de comprovar o imposto ou a contribuição retido pela fonte pagadora. Para
tal finalidade, imprescindível que o meio de prova tenha o lastro de terceiro.
Esse entendimento está pacificado no CARF, como comprovam os julgados
adiante relacionados:
Cita decisões deste CARF, nesta linha para concluir que as retenções podem ser
confirmadas no banco de dados da RFB com base nas informações prestadas nas DIRF e conclui:
Em pesquisa realizada para fundamentar este julgamento, foram encontradas
nas Dirf entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2004, retenções de
IRPJ na fonte em benefício da interessada no montante de R$ 41.966,81, valor
superior ao anteriormente confirmado no despacho, R$ 19.314,37, mas que não é
suficiente para gerar saldo negativo de IRPJ.
A recorrente foi cientificada em 08/01/2020 (fl.37) e apresentou o seu recurso
voluntário em 06/02/2020 (fl.40).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente, após descrição dos fatos, afirma
que anexou ao RV cópia das notas fiscais, cópia dos livros Diário e Razão, os comprovantes de
rendimentos e retenção na fonte (fls. 45 a 1007).
Aduz que o contribuinte não pode ser prejudicado devido às fontes não
informarem corretamente os pagamentos efetuados nas suas DIRF. Entendo que as provas
anexadas são inequívocas e requer o reconhecimento do seu crédito.
Adicionalmente, requer que as futuras intimações sejam efetuadas em nome de
seu procurador.
Em julgamento, ocorrido em 10 de março de 2021, através da resolução de
número 1001-000.477, foi decidido, por unanimidade, a sua conversão em diligência. Trata-se,
pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.749 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905998/2012-24

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, incabível o pedido de endereçamento das futuras intimações para o
endereço do procurador, com base na Súmula CARF 110:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Quanto à diligência requerida, reproduzo parcialmente o voto proferido na
correspondente Resolução:
Com relação ao cerne da lide, que é a comprovação das retenções na fonte, ao contrário
do que afirma a DRJ, esta pode ser efetuada por outros meios , consoante a Súmula
CARF 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No entanto, não basta apenas comprovar a retenção do imposto. A Súmula CARF 80
assim dispõe:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ou seja, a prova da retenção e da tributação das receitas são condições essenciais à
compensação.
De fato, o §4o, ao art. 16 do Decreto 70.235/72, dispõe que as provas devem ser
apresentadas
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
Entretanto, há que ser ressaltado que este CARF tem pautado as suas decisões tendo em
conta a ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo Administrativo
Tributário o que ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido
processo legal e da verdade material.
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação
de provas em sede de Recurso Voluntário, e assim decidiu a 1a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.749 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905998/2012-24

documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a diligência é
medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Assim, para evitar que ocorra uma supressão de instância, proponho a conversão do
julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que esta, além de verificar a
idoneidade da documentação anexada (a partir da fl. 45), confirme que as retenções
foram efetuadas, que as correspondentes receitas foram tributadas e que intime o
contribuinte a apresentar outros documentos contábeis, se entender necessários.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o seu relatório conclusivo
(fl.1037/1042), que apresentou o seguinte resultado (transcrição parcial):
O
contribuinte
foi
intimado,
Intimação
280/2021-
RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA, ciência em 08/11/2021, a apresentar, no prazo de
20(vinte) dias, os documentos abaixo em relação às 12(doze) retenções não
comprovadas/comprovadas parcialmente, não apresentando resposta.
Planilha (em formato Excel, desprotegida) com as notas fiscais por CNPJ,
contendo no da Nota Fiscal, valor efetivamente recebido, data do pagamento, valor da
retenção.
--Apresentar os lançamentos contábeis das Receitas das notas fiscais;
--Apresentar os lançamentos contábeis das Retenções na fonte (IRRF) das notas
fiscais:

Devido à não manifestação por parte da recorrente, a Unidade de Origem
procedeu a análise da documentação acostada aos autos quando da apresentação do Recurso
Voluntário (fls. 45/1007).
Em relação aos documentos comprobatórios – parte 1:
- apresentou documentos dos CNPJ 01.383.328 , 02.518.861, 03.773.834,
04.116.609, 04.590.714, 04.867.975, 04.700.717, 04.780.937, 05.376.591, 05.208.627,
03.382.404 e 09.967.852 que não constam retenções de IR e não tem qualquer relação
com este processo.
- apresentou documentos do CNPJ 02.730.101 que já foram confirmados em
DIRF.
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.749 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905998/2012-24

- apresentou documentos do CNPJ 00.394.411/0001-09; Razão Analítico
setembro a dezembro de 2004, foram identificadas no livro retenções IR no valor total
de R$10.895,98, porém não foram apresentadas as Notas Fiscais relativas às retenções
de dezembro de 2004 que totaliza 2.724,00.
- apresentou documentos do CNPJ 15.102.288, mas a retenção de R$797,39 foi
confirmada em DIRF.
- apresentou comprovante do CNPJ 00.352.294/0001-10 com retenções com o
código 6190 e 6147 que correspondem ao valor confirmado em DIRF de R$5.767,78;
apresentou Razão Analítico com retenções no valor total de R$6.086,40, conferidos
por amostragem com parte das NF apresentadas, tendo em vista que a empresa não
apresentou planilha solicitada.
- apresentou cópia de fatura CNPJ 05.940.740(parcialmente ilegível), mas a
retenção de R$263,52 já foi confirmada em DIRF.
Em relação aos documentos comprobatórios – parte 2:
-apresentou documentos dos CNPJ 24.315.012, 33.683.111, 33.482.241,
33.17.026, 41.693.003, 43.680.172, 43.816.719, 53.814.835 que não constam
retenções de IRRF e não tem qualquer relação com este processo.
-apresentou documentos do CNPJ 44.682.318 que já foram confirmados em
DIRF.
-apresentou comprovante do CNPJ 42.150.391/0007-76; apresentou Razão
Analítico com retenções no valor de R$757,62, conferidos por amostragem com parte
das NF apresentadas, tendo em vista que a empresa não apresentou planilha solicitada.
-apresentou documentos do CNPJ 38.486.817/0001-94, mas as retenções já
foram originalmente confirmadas em DIRF.
-apresentou documentação do CNPJ 36.046.217/0001-80; apresentou Razão
Analítico podendo ser confirmadas retenções no valor de R$17.187,62, conferidos por
amostragem com parte das NF apresentadas, tendo em vista que a empresa não
apresentou planilha solicitada
-apresentou documentos do CNPJ 35.223.866/0001-46 , apresentou Razão
Analítico até julho de 2004, totalizando retenções no valor de R$101,29, conferidos
por amostragem.
- apresentou documentos do CNPJ 33.009.911/0018-87; apresentou Razão
Analítico com retenções no valor total de R$111,12; porém na NF este valor consta
como desconto; portanto não foi confirmado.
Em relação aos documentos comprobatórios – parte 3:
- apresentou documentos dos CNPJ 62.208.4182, 64.324.981, 71.039.655,
96.533.716, 57.359.747, 58.802.919, 59.291.534, 60.194.990, 60.664.810 , 61.068.276
que não constam retenções de IR e não tem qualquer relação com este processo.
-apresentou documentos do CNPJ 91.883.421/0005-97; apresentou Razão
Analítico com retenções no valor total de R$43,20, porém somente NF e fatura que
comprovam R$21,60 de retenção.
-apresentou documentos do CNPJ 56.991.441/0001-57, mas as retenções já
foram confirmadas em DIRF.
- apresentou documentos do CNPJ 59.275.792, pode ser confirmado o valor de
R$8.599,49.
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.749 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905998/2012-24

A retenção código 3426, CNPJ 01.605.448/0001-00 no valor de R$231,08 pode
ser confirmada pela retenção do CNPJ 17.184.037 de mesmo valor.
Em resumo, a Unidade de Origem concluiu que o valor das retenções não
confirmadas foi de R$3.640,64. Assim, conclui:
Temos então, R$38.128,15 de retenções confirmadas pela DIRF e R$25.904,80
passíveis de confirmação com base na documentação apresentada pelo contribuinte no
Recurso Voluntário.

Assim, com base nas retenções da DIRF, não seria apurado saldo negativo.
Caso a documentação apresentada pelo contribuinte seja considerada suficiente,
podem ser validadas retenções no valor de R$64.122,95, sendo apurado Saldo
Negativo de CSLL (*) no valor de R$1.980,19.
Cabe ressaltar que a documentação apresentada pelo contribuinte no Recurso
Voluntário contém muitos documentos que não se referem a este processo(retenções
código 5952). Em casos de compensação, o ônus probatório é do contribuinte,
especialmente quanto à liquidez e certeza do crédito.
Dê-se ciência ao interessado deste relatório e da Resolução no 1001-000.477 –
1a Seção de Julgamento /1a Turma Extraordinária do CARF, fls. 1010/1013,
facultando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias do recebimento para apresentação de razões
adicionais à defesa, com posterior retorno do processo ao CARF.
(*) Seria IRPJ.
A recorrente não se manifestou em relação a este relatório. Assim, entendo que,
com base na Súmula CARF 143, o saldo negativo apurado seria de R$1.980,19, consoante o
resultado da brilhante diligência efetuada pela Unidade de Origem.
Portanto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o valor
acima como saldo negativo, apurado no ano-calendário de 2004, admitindo-se a compensação
até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 1433
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.749 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905998/2012-24

Fl. 1434
DF CARF MF
Original